Tribunal: TJSP
Processo: 1533460-93.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA, ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Nos crimes de latrocínio, roubo e extorsão, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, tais como os depoimentos dos policiais, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA, ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Nos crimes de latrocínio, roubo e extorsão, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, tais como os depoimentos dos policiais, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu. Condenação de rigor. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática dos delitos pelo acusado. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para, quanto ao delito de roubo, afastar a causa de aumento do emprego de arma de fogo, reduzindo-se as penas.